Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. OFERTA DE PASSAGEM. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES OFERECIDAS AO CONSUMIDOR (ART. 30 DO CDC). AUSÊNCIA DE PREÇO VIL. CORRETA A CONDENAÇÃO DA RÉ A EMITIR AO AUTOR AS PASSAGENS AÉREAS NAS MESMAS CONDIÇÕES DA OFERTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora pleiteou a condenação das rés na obrigação de fazer consistente em emitir bilhete de passagem aérea nos termos contratados originalmente ou em outro voo com a mesmas condições do voo que foi cancelado, ainda a condenação em demais danos materiais e morais decorrentes do cancelamento.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido determinando a emissão do bilhete partindo de São Paulo, com parada em Nova York, para o destino final Tel Aviv pelo valor originalmente pago (de R$1.755,60 - mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). As rés apresentaram recurso inominado regular e tempestivo e as contrarrazões foram apresentadas.
3. As recorrentes aduziram que o contrato nao foi celebrado, pois nao houve a confirmacao da reserva nem a cobranca de valores. Ainda, que o preço da passagem era evidentemente vil e, portanto, de fácil constatação o erro nos sistemas das rés, uma vez que o valor da passagem correspondia a R$ 10.353,46 e o autor a adquiriu por R$ 1.755,60.
4. A controvérsia discutida nos autos deve ser julgada em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réus enquadram-se no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente.
5. Consta dos autos que o autor adquiriu a passagen aérea a preços promocionais, os quais foram pagos, havendo a confirmação da reserva. Posteriormente, quase um mês depois, as passagens foram canceladas unilateralmente e houve o estorno dos valores.
6. Imperioso ressaltar que os contratos formalizados por internet se aperfeiçoam quando o consumidor adere à vontade predisposta do fornecedor, independentemente de processamento e pagamento. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.
7. Não obstante o fornecedor poder se escusar na demonstração de erro de fácil constatação, tal circunstância não se verifica no caso em exame. No caso, ainda, não há erro material na veiculação da oferta para eximir o fornecedor de seu cumprimento.
8. Tal como constou da sentença: “(...)O autor juntou, dentre outros documentos, propagandas das tarifas reduzidas (ID 47326461, 47326466); e-mail de confirmação da reserva (ID 47326479); bilhetes eletrônicos (ID 47326497). (...) As passagens foram reservadas mediante anúncio de oferta. Não há que se falar em erro grosseiro do valor ofertado. Afinal, não é raro que as companhias aéreas e empresas de turismo anunciem passagens com preços reduzidos. Trata-se de serviços com alta elasticidade tarifária”. Portanto, correta a sentença que determinou o cumprimento da oferta.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
10. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.